Tribunal: TJDFT
Processo: 0747278-81.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NÃO POSSIBILIDADE. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. AFASTADA. NULIDADE DE CITAÇÃO E DO TÍTULO EXECUTIVO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. CDA. CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE. PRESUNÇÃO. ÔNUS PROBATÓRIO DO EXECUTADO. NÃO DESONERAÇÃO. ART. 373, INC. II, DO CPC. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SEM MAJORAÇÃO.

1. A Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidada na Súmula n. 393 preceitua que: “A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória”.

2. Os condomínios edilícios respondem pelas obras e reformas realizadas pelos condôminos em desacordo com a legislação e a convenção, pois é incumbência desses autorizarem tais execuções nas suas áreas e impedi-las quando irregulares, sob pena de responsabilização (art. 1.342 do Código Civil). Ademais, a comprovação da responsabilidade no presente caso exige dilação probatória, que não cabível em sede de exceção de pré-executividade. Afastada a preliminar de ilegitimidade passiva.

3. Não há que se cogitar de nulidade de citação na execução fiscal, quando realizada via postal e recebida no endereço do executado, nos termos do art. 8o da Lei n. 6.830/1980.

4. A CDA goza de presunção de certeza, liquidez e exigibilidade. Em contrapartida, os elementos dos autos são insuficientes para comprovarem vícios no título executivo, conforme alega o Executado, ônus processual de sua incumbência. Segundo a regra estabelecida no art. 373, inc. II, do CPC, incumbe ao réu o ônus da prova quanto aos fatos impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

5. A via estreita do agravo de instrumento não comporta dilação probatória.

6. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Decisão agravada mantida.